Tribunal: STF
Processo: RE 938837
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. PAGAMENTOS DEVIDOS EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    I – Possui repercussão geral a questão referente à submissão, ou não, dos conselhos de fiscalização profissional ao regime de precatórios para pagamentos de suas dívidas decorrentes de decisão judicial.